Tribunal: STF
Processo: RE 1430063
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional (e-Doc. 49).



    O acórdão recorrido ficou assim ementado (e-Doc. 44):



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. GIILRAT. SOLIDARIEDADE. EC Nº. 103/2019 ARTIGO 57, § 6º, DA LEI Nº. 8.213/1991. CONSTITUCIONALIDADE. 



    O fato de que as receitas oriundas da contribuição ao GIILRAT sejam destinadas ao custeio de outros benefícios que não tenham qualquer relação com a efetiva verificação de acidentes ou enfermidades ligados ao exercício da atividade laboral não representa desvio de finalidade. Por seu turno, se a contribuição ao GIILRAT decorre dos riscos da atividade, as alterações promovidas pela EC nº. 103/2019, que fixou novos requisitos, não altera a lógica da solidariedade, razão pela qual também descabe falar que a EC nº. 103/2019 teria acarretado, supervenientemente, a inconstitucionalidade do artigo 57, § 6º, da Lei nº. 8.213/1991. Destarte, não deve prosperar a irresignação.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram parcialmente providos apenas para fins de esclarecimentos (e-Doc. 47).



    No recurso extraordinário sustenta-se a ofensa à correta exegese do art. 7º, XXVIII e art. 201, I, § 10º; ao art. 195, § 4º c/c 154, I; art. 195, § 9º e 201, § 1º, II, todos da CF/88, e ao Princípio da Proporcionalidade (e-Doc 49). 



    Em síntese, a parte recorrente defende a inconstitucionalidade da cobrança da alíquota adicional à contribuição ao RAT para custeio da aposentadoria especial. 



    Alega que não há pertinência entre o custeio da aposentadoria especial e a contribuição ao RAT, vez que o direito à aposentadoria especial decorre da previsão expressa do texto constitucional, porém sem previsão de seu financiamento por alíquota adicional à Contribuição ao SAT, denominada GILRAT.



    Aduz que o custeio da aposentadoria especial deve estar vinculado ao recolhimento da contribuição patronal de 20% do total da remuneração e da contribuição do segurado, nos termos dos artigos 22 e 20 da Lei nº 8.212/91, sendo que a ADRAT tem natureza de uma contribuição específica para o financiamento da aposentadoria especial, consistindo em nova contribuição autônoma sem observância das normas insertas nos arts. 154, I e 195, § 4º da Constituição Federal.



    Assevera, ainda, a inconstitucionalidade superveniente do art. 57, § 6º da Lei nº 8.213/1991, em razão das alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (Reforma da Previdência) para obtenção da aposentadoria especial, mudanças estas que exigiram mais tempo de contribuição dos trabalhadores, independentemente da exposição a agentes nocivos (idade mínima).



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Corte, no sentido da constitucionalidade do inciso II do artigo 22 da Lei nº 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.732/98 e do art. 57, § 6º da Lei nº 8.213/91, no que estabelecem o custeio da aposentadoria especial pela contribuição devida ao Seguro de Acidente do Trabalho - SAT e do respectivo adicional.



    A propósito, transcrevo trecho do voto condutor proferido no julgamento do RE 365.913-AgR/ED, Relator Ministro Eros Grau, que bem aborda o tema:



    “O argumento de que este Tribunal, ao analisar a constitucionalidade do art. 22, II, da Lei n. 8.212/91, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n. 9.732/98, reconheceu tão-só a constitucionalidade do SAT não subsiste. O STF declarou constitucional todo o artigo citado, conforme se infere de trecho do voto proferido nos autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 516.949, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 1º.07.2005:



    “O art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei nº 9.732, de 1998, conforme ressaltado no acórdão dos embargos de declaração, estabeleceu que (fl. 61):



    “II – A Lei nº 9.732/98, ao alterar a redação do art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91, expressamente estabeleceu que a contribuição destinada ao seguro de acidente do trabalho também custearia o benefício de aposentadoria especial, razão pela qual também inexiste ilegalidade nesse recolhimento.”



    Esta Corte decidiu pela constitucionalidade do citado artigo, quando do julgamento do RE 343.446, Plenário, Rel. Carlos Velloso, DJ 04.04.03, assim ementado:



    “EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO – SAT. Lei 7.787/89, arts. 3º e 4º; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4º; art. 154, II; art. 5º, II; art. 150, I.



    I. – Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho – SAT: Lei 7.787/89, art. 3º, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195, § 4º, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I.Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT.” (grifos nossos)



    3. A lei instituidora da contribuição destinada ao custeio da aposentadoria especial definiu todos os elementos capazes de dar origem à obrigação tributária --- fato gerador, base de cálculo, alíquota e sujeito passivo. É o que se vê do disposto no artigo 57, § 6º, da Lei n. 8.213/91, e no artigo 22, II, da Lei n. 8.212/91. Apenas a previsão das atividades e a relação dos agentes nocivos que ensejariam a concessão da aposentadoria após 15, 20 ou 25 anos ficou a cargo de decreto regulamentar.”(grifo nosso)



    Esse julgado foi resumido na seguinte ementa:



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SAT. APOSENTADORIA ESPECIAL. 



    O Supremo Tribunal Federal decidiu ser constitucional o artigo 22, II, da Lei n. 8.212/91, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n. 9.732/98, o qual expressamente estabelece que a contribuição destinada ao seguro de acidente do trabalho também custeará o benefício de aposentadoria especial.



    Embargos de declaração rejeitados. (RE 365.913/RS-AgR/ED, Relator Ministro Eros Grau, Segunda Turma, Dj 23/6/2006) .



    A discussão não é nova na Corte como sobressai dos precedentes abaixo:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SAT. FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, II, DA LEI 8.212/91, COM REDAÇÃO DA LEI 9.732/98. AGRAVO IMPROVIDO. I - Esta Corte possui entendimento firmado pela constitucionalidade do art. 22, II, da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.732/98, o qual estabelece que a contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho também financiará o benefício da aposentadoria especial. Precedentes. II – Agravo regimental improvido. (AI nº 809.496-AgR, Primeira Turma, Re. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/02/2011).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI N. 9.732/1998. ART. 22, INC. II, DA LEI N. 8.212/1991. ART. 57, §§ 6º E 7º, DA LEI N. 8.213/1991. FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL PELA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO: CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI nº 804.423-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/04/11)



    Por fim, as alterações promovidas pela EC nº 103/2019 para a concessão do benefício da aposentadoria especial, em particular, a necessidade do cumprimento de uma idade mínima, não tem aptidão para eivar de inconstitucionalidade o disposto no § 6º do artigo 57 da Lei nº 8.213/91, porquanto permanece incólume a correspondência entre as alíquotas adicionais e os anos de contribuição para fruição da aposentadoria especial.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula 512/STF)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente